Tribunal: TJES
Processo: 5000607-69.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-69.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENJAMIM TEODORO DE LIMA
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA NORMA CONSUMERISTA. DESCONTOS INDEVIDOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O autor narra em sua petição inicial que é beneficiário do INSS, recebendo aposentadoria por invalidez. Ao procurar um profissional contábil para verificar disparidades em seu pagamento, descobriu a existência de descontos no valor de R$77,86 em favor da ré, identificados pela sigla "CONTRIB. ABCB SAC". O requerente alega não ser associado à instituição requerida e que sequer realizou qualquer tipo de contratação que justificasse tais descontos, razão pela qual os considera ilícitos e abusivos. Fundamenta, ainda, que os descontos têm causado prejuízos ao seu sustento. Dessa forma, propôs a ação buscando: a) Tutela de urgência para a suspensão dos descontos, com a confirmação em sentença; b) Condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados, que totalizam R$2.254,86 até o ajuizamento da ação; e c) Condenação da pleiteada ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

2. A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; e b) Condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da parte autora.

Por meio de recurso inominado, a parte autora pleiteia a reforma da sentença para a procedência do pedido de danos morais. Já a parte ré, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. O pleito recursal merece acolhimento. A parte autora trouxe aos autos todas as provas necessárias para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), não havendo por parte da requerida, conforme bem exposto em sentença, quaisquer elementos capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, esta Segunda Turma já firmou o entendimento de que os descontos indevidos em verba de natureza alimentícia, em casos consumeristas (CDC, art. 6º, inciso VI), ensejam danos morais indenizáveis, não se tratando, portanto, de mera cobrança indevida. Destarte, a quantia de R$4.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros impostos pelo caso concreto, sendo adequada para preservar o caráter pedagógico da condenação e em concordância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

4. Quanto à restituição em dobro e à suspensão dos descontos, confirmo a sentença questionada com base em seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

5. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$4.000,00 EM DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA, COM BASE NO IPCA, E JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA SELIC SENDO DEDUZIDO O IPCA, A PARTIR DESTA DECISÃO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, NA FORMA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 14.905/2024.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)